Tribunal: TJBA
Processo: 0130059-83.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0130059-83.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ILEANA SCHINDLER e outros (6)

Advogado(s)
:
WALTERIO OLIVEIRA TEIXEIRA NETO

APELADO: GESSOART - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE GESSO LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1.Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestam os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

2.Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
, que condiciona a nulidade à demonstração de prejuízo, inexistente no caso concreto.

3.Embargos de declaração utilizados com finalidade protelatória e para rediscutir o mérito da decisão.
Aclaratórios rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0130059-83.2008.8.05.0001, em que figuram, como embargantes,
ILEANA SCHINDLER e OUTROS,
e, como embargado,
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE GESSO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de dezembro de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator